Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
MILENA HUDSON CARNEIRO informa que celebrou acordo com IRANI ALVES SARDINHA e IF – CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP e requer a sua homologação, bem como a da desistência dos embargos de declaração por ela opostos somente em relação a estes réus. Devidamente intimados, os mencionados réus confirmaram a realização de acordo em relação ao valor principal da condenação e da respectiva verba sucumbencial. DECIDO. Mesmo tendo sido julgada a apelação, cabe ao Relator homologar o pedido, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Assim sendo, HOMOLOGO: i) o acordo celebrado entre MILENA HUDSON CARNEIRO, IRANI ALVES SARDINHA e IF CORRETORA DE SEGUROS, nos autos da ação n° 0706383-33.2018.8.07.0007, para que produza os efeitos legais e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, somente em relação aos mencionados réus; ii) a desistência parcial dos embargos de declaração opostos pela autora apenas no que tange aos referidos réus. Intimem-se. Após, retornem os autos para apreciação dos recursos de embargos de declaração.